Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DOS AUTOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Se declarada pelo c. STJ a anulação do acórdão que apreciou os embargos opostos pelas partes autora e ré, sem qualquer distinção, ambos os recursos devem ser reapreciados por esta douta 2a Turma Cível. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Constatado, pelo c. STJ, quando do julgamento do AREsp n. 1.611.968, que não houve apreciação por este e. Tribunal no tocante à alegação recursal de inexistência de mora da entidade de previdência complementar ré, faz-se imperioso o acolhimento, nesse aspecto, dos embargos de declaração por ela opostos. Isso porque, se não observado o valor a ser recomposto pela parte autora a título de reserva matemática, o qual será verificado após a realização de estudo técnico atuarial, é forçoso reconhecer que não há falar em obrigação de pagamento imediato de diferenças pela entidade de previdência complementar, e, por consequência, em sua mora, nos termos do art. 397 do CC. Precedentes deste e. Tribunal.
3. A par de tal quadro, afigura-se cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela parte ré, para sanar a omissão apontada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp n. 1.611.968, e assentar que o termo inicial dos juros de mora a cargo da entidade de previdência complementar deve corresponder à data da recomposição da reserva matemática pela parte autora.
4. Por sua vez, em relação aos embargos de declaração opostos pela parte autora, tem-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes as apontadas omissões no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aludidos aclaratórios é medida que se impõe.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais ou enunciados de Súmulas de Tribunais Superiores referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
6. Embargos de declaração opostos pela ré conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a omissão apontada pelo c. STJ. Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e rejeitados.